Tribunal: TJES
Processo: 5000309-49.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-49.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA ROCHA CUNHA e outros (2)
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000309-49.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA ROCHA CUNHA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, MARIA APARECIDA DA ROCHA CUNHA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA MINORAR
QUANTUM
ARBITRADO DE DANO MORAL. (1). TESE AUTORAL
.
TRATA-SE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA INTERPÔS O PRESENTE FEITO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA NEGATIVADO JUNTO AOS CADASTROS RESTRITIVOS, EM VISTA QUE REALIZOU EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA ALEGA A AUTORA QUE SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO DEVIDO A DÍVIDAS ORIGINADAS DESSES EMPRÉSTIMOS. EM FACE DISSO PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS INSCRITOS E EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU

QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTORA POSSUEM PREVISÃO LEGAL. ADUZIU QUE, N
O CASO EM TELA, HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ SE FALAR EM DANO MORAL A SER INDENIZADO, DEVENDO OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES
.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) Posto isso,
julgo procedente o pedido inicial
, para declarar inexistente o débito da autor para com os requeridos, no que tange a relação contratual narrada na exordial, bem como condeno os requeridos ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, em favor da autora, valor esse acrescido de juros, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira das Súmulas n.º 54 e 362 do
STJ
. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE, A NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, HÁ A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE O REQUERENTE COMPROVOU, MINIMAMENTE, INDÍCIOS DE POSSÍVEL ILEGALIDADE PARA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, FATO QUE, SOMADO A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA, ATRAI A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FINCADA TAL PREMISSA, PERCEBE-SE QUE É FATO INCONTROVERSO TER HAVIDO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. NESSE SENTIDO, APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO QUE, DE FATO, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A PRIMEIRA PRESTAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20958215, PREVISTA PARA DESCONTO NO DIA 12/09/2021, FOI DEVIDAMENTE QUITADA, DE MODO QUE HOUVE SEU ANTECIPADO ADIMPLEMENTO EM 12/08/2021, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER DÉBITO REFERENTE A ESTE CONTRATO. ALÉM DISSO, COMO BEM DELINEADO PELA R. SENTENÇA, “
do teor das cláusulas acordadas entre a autora e os réus, subtrai-se que, acaso amasiada o desconto dos respectivos valores, poderia a instituição financeira proceder com o vencimento antecipado das demais parcelas, totalizando o valor total da dívida, ou, a seu critério, realizar a consignação na folha de pagamento da devedora no mês subsequente, cumulativamente com a parcela a ser descontada naquele mês
.”. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA.. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. ENTENDO QUE APESAR DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL, A SENTENÇA MERECE REPAROS QUANTO AO VALOR FIXADO. ASSIM SENDO, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), O QUE ENCONTRA RESPALDO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO DO RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (8)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)